Tribunal: TJES
Processo: 5006215-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6215
-
7
3
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMONE SANTOS HERINGER FREEMAN

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA.

E
MBARGOS DE TERCEIRO.

INDÍCIOS DE QUE A OBRA QUE SE PRETENDE DEMOLIR SEJA A RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE.

SUSPENSÃO DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
O
juízo singular
indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiros

por não vislumbrar a pr
obabilidade do direito da agravante,
já que
a própria alega ter tomado ciência do trâmite d
a
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória em desfavor de sua genitora.

2.
Diversamente
do anunciado pelo magistrado, não consta nas fls. 196 e 219/222 qualquer informação emitida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha atestando que a ocupação da área foi reconhecida como sendo da Sra. Iraci dos Santos Heringer.
Ao contrário, há
documento
lançado
pel
a Procuradoria Geral do Município de Vila Velha
em
meados de 2012
informa
ndo
que não
existem
em seus registros dados acerca do proprietário do terreno nº 06
(fl. 192). Da mesma forma, há resposta emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de que não constam registros em seus bancos de dados acerca do terreno nº 06,
mormente nos nomes de Iraci dos Santos Heringer ou
de
Simone dos Santos Heringer
(fl. 195).

3. H
á informe
de lavra da
mesma
Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha
emitido em meados de 2015
,
em resposta ao Ofício nº 0054/2014,

mantendo a inexistência de dados de contribuintes imobiliários em nome de
Iraci dos Santos Heringer
ou de
Simone dos Santos Heringer.
Colhe-se que as mesmas

pleitearam

em 10/12/2009
o cadastramento de imóvel para efeito de recolhimento de IPTU,
solicitações que não foram atendidas (fl. 220).

4
.
In casu
, há
fortes indícios de que o imóvel que se pretende demolir pode pertencer à embargante/
agravante
.
O
depoimento da testemunha
indicada pela
Sra Iracy,
Sr.
Agenor Lúcio Salgueiro Morais
(fls. 165/166)
,
é claro no sentido de que a edificação acrescida está localizada sobre a residência de Simone.

5
.
Recurso
conhecido e prov
ido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
conhecer
d
o recurso
e
d
ar-lhe

provimento
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006215-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE DOS SANTOS HERINGER FREEMAN
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6215
-
7
3
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMONE SANTOS HERINGER FREEMAN

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE
DOS
SANTOS HERINGER FREEMAN

(ID
1
825219
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a

de
cisão

pro
ferid
a
pelo Juízo da
5
ª

Vara
Cível de
Vi
l
a
Velha
-
ES
(ID 1825221)
,
que,
nos autos
d
os

E
MBARGOS DE TERCEIRO
nº
5009190-60.2021.8.08.0035

opostos

em desfavor de

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON
,
in
deferiu
a tutela de urgência
visando a
suspensão da demolição de obra.

Em suas razões aduz, em síntese, que: I) a execução da sentença prolatada nos autos da Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória nº 0011098-63.2009.8.08.0035 foi ajuizada pelo condomínio agravado em desfavor da Sra. Iracy dos Santos Heringer, mãe da agravante (proprietária do Lote 6-A) e tem como objeto a demolição da residência da própria agravante (proprietária do Lote 6); II) apesar de ter sido suscitado naqueles autos a ilegitimidade passiva para que a ora recorrente fosse incluída no polo passivo, o magistrado afastou tal necessidade, a partir de uma análise errônea das provas carreadas, e, consequentemente impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa; III) a revogação da ordem de demolição é medida de justiça que se impõe para evitar danos irreparáveis ao seu patrimônio, bem como danos morais e psicológicos advindos da humilhação de ter seu imóvel demolido por força de uma sentença prolatada em ação da qual nunca fez parte; IV) a sentença só faz coisa julgada entre as partes do processo e restou demonstrado que a agravante nunca figurou no polo passivo dos autos de Nunciação de Obra Nova; V) o risco de dano grave resta evidenciado caso a decisão seja levada a efeito com a demolição forçada de seu imóvel; VI) a decisão foi proferida em franco confronto com os interesses da recorrente, já que a mantém em situação de risco pela irresponsabilidade do condomínio agravado. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1850637).

Em c
ontrarrazões,
a agravada suscita preliminares de: I) impugnação à assistência judiciária gratuita; II) inadmissibilidade do recurso em razão do descumprimento da regra do art. 1018, §2º, do CPC; III)
falta de interesse recursal; IV)
existência de coisa julgada da sentença proferida nos autos nº 0011098-63.2009.8.08.0035 e do acórdão do agravo de instrumento nº 0900372-13.2009.8.08.0000; V) ilegitimidade
ativa
da agravante; V
I
) ausência de documento de propriedade/posse da recorrente.
Por fim
,

destaca que a área que se pretende demolir não corresponde à residência inteira, mas tão somente à parte construída em área de utilidade pública, sem licença

da Prefeitura de Vila Velha e sem o afastamento necessário,
ressaltando ainda a litigância de m
á-fé da agravante,
razão pela qual pugna pela revogação da liminar e
desprovimento do recurso (ID 2020053).

Instada a se manifestar sobre as preliminares (ID 2204155), a recorrente
refuta as teses apresentadas
(ID 2351475).

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6215
-
7
3
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMONE SANTOS HERINGER FREEMAN

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

Como visto, a parte agravada
suscitou

diversas
preliminares em contrarrazões,
as quais
passo a apreciar.

I
nicialmente, quanto à assistência judiciária
concedida na decisão agravada
, esta não foi objeto d
e irresignação recursal.

Caberia
ao recorrido ter oferecido impugnação
à justiça gratuita
ao juízo singular, não podendo fazê-lo em sede de contrarrazões
.

Quanto à
inadmissibilidade do
recurso

pelo
descumprimento da regra do art. 1018, §2º, do CPC,
também sem razão, já que o presente
agravo
foi
interposto
contra a decisão prolatada nos autos dos Embargos de Terceiros
(
processo eletrônico nº 5009190-60.2021.8.08.0035
)
e não n
os autos da
Ação
de Nunciação de Obra Nova
(processo físico

nº 0011098-13.2009.8.08.0035).

N
o que tange à falta de interesse
recursal
, com menos sorte a recorrida, restando

patente
aquele

tendo em vista que

o
imóvel
de “propriedade” da autora/agravante
encontra-se
na iminência de ser demolido
em demanda da qual sequer f
oi
parte.

Sobre a

coisa julgada
formada na

A
ção de Nunciação de Obra Nova
nº 0011098-63.2009.8.08.0035 e
n
o
A
gravo de
I
nstrumento nº 0900372-13.2009.8.08.0000,
entendo que
est
a
, a princípio, não pode
rá

alcançar
a agravante,
sobretudo se considerarmos que o juízo singular afastou a
tese
suscitada
em contestação de
ilegitimidade da
Sra. Iraci
(genitora da recorrente)

e
de
possível legitimidade d
a
ora
agravante,
bem como
indeferiu
o pedido de inclusão de Simone no polo passivo da lide formulado pelo
próprio
condomínio agravado.

A
o proferir a sentença em 13/03/
2
0
1
7,
o juízo utilizou-se dos seguintes fundamentos para considerar a legitimidade da genitora da agravante:

“
(...)
Pelos documentos juntados aos autos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, observo que
a área onde se situa o objeto da demanda foi, de fato, declarada de utilidade pública por decreto executivo, contudo, verifico claramente que tal decreto (nº 238/03) foi revogado pelo decreto nº 134/07 de 10 de outubro de 2007, consoante documento acostado à fl. 68.

Dessa forma, restou claro que o terreno objeto do litígio é de propriedade particular e,
segundo consta dos autos o lote de nº 06 pertence
à
requerida (fls. 34), que alega que o mesmo foi dividido em dois terrenos de números 06 e 6-A, onde supostamente reside sua filha.

Ocorre que
a requerida não instruiu a ação com prova de que não é mais a proprietária do lote em que se executa a obra
, sendo, assim, do que consta destes autos, a requerida possui legitimidade passiva para integrar a demanda.

Nesse sentido, os documentos de fls. 196 e 219/222 emitidos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha atestam que embora a ocupação da área não seja cadastrada, a mesma foi reconhecida pela prefeitura como sendo da Sra. Iraci dos Santos Heringer, ora requerida.

Assim, sendo a requerida parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, passo a análise da alegada irregularidade da obra. (...)”

Destarte, é cediço que
a
coisa julgada formada nos autos da ação em que litigam outras partes não constitui óbice ao acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiro,
tendo em vista que a “
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
(art. 506 do C
PC).

Diante do exposto, rejeito as preliminares levantadas.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, c
uida
-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE
DOS
SANTOS HERINGER FREEMAN

(ID
1
825219
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a

de
cisão

pro
ferid
a
pelo Juízo da
5
ª

Vara
Cível de
Vi
l
a
Velha
-
ES
(ID 1825221)
,
que,
nos autos
d
os

E
MBARGOS DE TERCEIRO
nº
5009190-60.2021.8.08.0035

opostos

em desfavor de

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON
,
in
deferiu
a tutela de urgência
visando a
suspensão da demolição de obra.

Em suas razões aduz, em síntese, que: I) a execução da sentença prolatada nos autos da Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória nº 0011098-63.2009.8.08.0035 foi ajuizada pelo condomínio agravado em desfavor da Sra. Iracy dos Santos Heringer, mãe da agravante (proprietária do Lote 6-A) e tem como objeto a demolição da residência da própria agravante (proprietária do Lote 6); II) apesar de ter sido suscitado naqueles autos a ilegitimidade passiva para que a ora recorrente fosse incluída no polo passivo, o magistrado afastou tal necessidade, a partir de uma análise errônea das provas carreadas, e, consequentemente impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa; III) a revogação da ordem de demolição é medida de justiça que se impõe para evitar danos irreparáveis ao seu patrimônio, bem como danos morais e psicológicos advindos da humilhação de ter seu imóvel demolido por força de uma sentença prolatada em ação da qual nunca fez parte; IV) a sentença só faz coisa julgada entre as partes do processo e restou demonstrado que a agravante nunca figurou no polo passivo dos autos de Nunciação de Obra Nova; V) o risco de dano grave resta evidenciado caso a decisão seja levada a efeito com a demolição forçada de seu imóvel; VI) a decisão foi proferida em franco confronto com os interesses da agravada, já que a mantém em situação de risco pela irresponsabilidade do condomínio agravado. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1850637).

Pois bem.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro, com pedido liminar, manejado pela ora agravante em desfavor do Condomínio do Edifício Dayverson, na qual esta busca impedir o cumprimento da “ordem de demolição” de imóvel de sua propriedade.

A embargante alega que
o condomínio embargado ingressou com uma ação de nunciação de obra nova c/c ação demolitória em face de
Iracy dos Santos Heringer,

sua genitora, o que se deu
em 22/
06/2009
, processo que foi autuado sob o nº 0011098-63.2009.8.08.0035.

Relata que este foi
julgado parcialmente procedente para condenar a
Sra.
Iracy a demolir uma obra descrita nos autos como sendo de propriedade e responsabilidade da
mesma
.

Ressalta que o Decreto nº 238/03 demonstra de forma clara e cristalina naquele feito que o imóvel da Sra. Iracy é identificado como “área 06-A”, bem ainda que consta no Decreto nº 237/03, publicado no mesmo Diário Oficial, que a embargante é a proprietária do imóvel identificado como “área 06”.

Narra que está correndo o risco de sofrer grave lesão ao seu patrimônio e direito de propriedade, caso a decisão do juízo seja levada a efeito com a demolição forçada de seu imóvel.

Na espécie, c
inge-se a controvérsia
à execução
do mandado expedido no Cumprimento de Sentença nº
0011098-63.2009.8.08.0035
transitada em julgado,
em que foi determinada a intimação da executada
(Sra. Iracy)
para comprovar, no prazo de 15 dias, a demolição da obra objeto da lide, nos termos da sentença proferida, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (
Q
uinhentos reais).

Inicialmente,
q
uanto à
alegada ilegitimidade
da autora dos
E
mbargos de
T
erceiro,

ressalto
que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja,
in status assertionis.
S
egundo a
teoria da asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser
analisadas com base nos fatos narrados na exordial.

Isto posto, entendo que
a autora
tem legitimidade para ingressar com os embargos
de terceiro
,
já que
, segundo suas alegações e provas sumárias, teve um direito material violado.

Em prosseguimento,
relativamente
à a
usência de documento de propriedade/posse da recorrente,
esta informa ter se baseado na documentação anexada pelo próprio condomínio agravado, sobretudo os Decretos nº 237/03 e 238/0
3.

De fato, de acordo com os mencionados decretos, a área identificada como “área 06” na planta de situação anexada ao Decreto nº 237/03, consta a recorrente “Simone dos Santos” como ocupante (fl. 117 dos autos nº
0011098-63.2009.8.08.0035
). No que diz respeito à “área 06-A” na planta de situação anexada ao Decreto nº 238/03 identifica a Sra. Iracy como ocupante (fls. 33/34 dos autos nº
0011098-63.2009.8.08.0035
).

Novamente reproduzo excerto do édito sentencial prolatado na mencionada Ação de Nunciação de Obra nº
0011098-63.2009.8.08.0035
ajuizada pelo agravado
:

“
(...) Compulsando os autos, notadamente as provas documentais apresentadas, entendo que razão assiste às alegações do autor.

A ação de nunciação tem como função criar um remédio processual utilizado para solucionar
os conflitos surgidos no confronto do direito de construir com o direito de vizinhança.

Pelos documentos juntados aos autos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, observo que
a área onde se situa o objeto da demanda foi, de fato, declarada de utilidade pública por decreto executivo, contudo, verifico claramente que tal decreto (nº 238/03) foi revogado pelo decreto nº 134/07 de 10 de outubro de 2007, consoante documento acostado à fl. 68.

Dessa forma,
restou claro que o terreno objeto do litígio é de propriedade particular e, segundo consta dos autos o lote de nº 06 pertence a requerida (fls. 34), que alega que o mesmo foi dividido em dois terrenos de números 06 e 6-A, onde supostamente reside sua filha.

Ocorre que a requerida não instruiu a ação com prova de que não é mais a proprietária do lote em que se executa a obra
, sendo, assim, do que consta destes autos, a requerida possui legitimidade passiva para integrar a demanda.

Nesse sentido,
os documentos de fls. 196 e 219/222 emitidos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha atestam que embora a ocupação da área não seja cadastrada, a mesma foi reconhecida pela prefeitura como sendo da Sra. Iraci dos Santos Heringer
, ora requerida.

Assim, sendo a requerida parte legítima para figurar no pólo passivo da presente ação, passo a análise da alegada irregularidade da obra. (...)” (grifo nosso)

Como visto, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiros por não vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, já que a própria alega ter tomado ciência do trâmite da Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória em desfavor de sua genitora.

Entretanto, diversamente do anunciado pelo magistrado, não consta nas fls. 196 e 219/222 qualquer informação emitida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha atestando que a ocupação da área foi reconhecida como sendo da Sra. Iraci dos Santos Heringer.

Ao contrário, há documento lançado pela Procuradoria Geral do Município de Vila Velha em meados de 2012 informando que não existem em seus registros dados acerca do proprietário do terreno nº 06 (fl. 192). Da mesma forma, há resposta emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de que não constam registros em seus bancos de dados acerca do terreno nº 06, mormente nos nomes de Iraci dos Santos Heringer ou de Simone dos Santos Heringer (fl. 195).

Já em meados de 2015, há informe de lavra da mesma Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha, em resposta ao Ofício nº 0054/2014, mantendo a inexistência de dados de contribuintes imobiliários em nome de Iraci dos Santos Heringer ou de Simone dos Santos Heringer. Colhe-se que as mesmas pleitearam em 10/12/2009 o cadastramento de imóvel para efeito de recolhimento de IPTU, solicitações que não foram atendidas (fl. 220).

Todavia, há fortes indícios de que o imóvel que se pretende demolir pode pertencer à embargante.

O depoimento da testemunha indicada pela Sra Iracy, Sr. Agenor Lúcio Salgueiro Morais (fls. 165/166), é claro no sentido de que a edificação acrescida está localizada sobre a residência de Simone. Senão, vejamos:

“
Que o depoente tem conhecimento de que a requerida reside no local a aproximadamente 33 anos; que mostrada fotografia de fl. 23, o mesmo declara que referida obra, que encontra-se com tijolos aparentes, foi realizada no período em que era Prefeito Municipal Max Filho;
que o local onde consta a edificação acrescida, esta localizada sobre a residência de Simone,
que é filha da requerida; que a requerida não reside no local onde foi feita a edificação
; que no local existem três casas geminadas, sendo que em uma reside a requerida e, nas outras duas casas, residem as filhas da mesma,
sendo que uma das casas pertence à Simone
; que a construção do segundo andar encontra-se finalizada; que referida construção foi finalizada ainda no governo de Max Filho; que tem conhecimento de que na administração do Prefeito Max Filho este pretendia desapropriar a área para alargamento da pista, porém, posteriormente desistiu e entregou aos moradores, um documento identificando os terrenos e seus moradores; que o depoente não sabe precisar qual o documento entregue pelo Prefeito”.
Dada a palavra aos doutos

advogados dos Requeridos, às perguntas respondeu:
“Que tem conhecimento que no local existe atividade pesqueira; que o depoente frequenta o local por ser amigo de diversos pescadores que residem no local; que
mostrada a fotografia de fl. 70, o depoente informa que quem edificou a casa que encontra-se em azul foi a Simone, filha da requerida'
.
Dada a palavra ao douto advogado dos Requerentes, as suas perguntas respondeu que:
'Que o depoente não é amigo da requerida, nem frequenta sua residência,
que o depoente tem conhecimento que a Simone edificou a casa, tendo em vista que foi designado por Saturnino Mauro, Secretário de Obras, para que vistoriasse as obras do litoral de Vila Velha
;
que a obra realizada por Simone não possuía autorização da PMVV
; que tem conhecimento de alguns moradores da região pagam IPTU, não sabendo precisar com relação à requerida;
que as três casas mencionadas neste mesmo depoimento estão localizadas no mesmo lote; que o lote encontrava-se no nome da requerida; que não sabe informar se foi lavrado algum documento para legalizar a divisão do lote realizado pela autora
; que no local ocupado pela requerida, esta realiza a venda de bebidas; que a requerida efetua a venda de bebidas no local onde se encontra um portão de madeira, na fotografia de fl. 70;
que no local onde existe um toldo vermelho e branco, na fotografia de fl. 70, Simone efetuava venda de peixes; que não sabe informar se a requerida autorizou a edificação onde encontra-se localizado o toldo vermelho e branco'.
(...)” (sem grifo no original).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
A ELE
DOU PROVIMENTO
,

para suspender a ordem de demolição.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

A
companho o voto proferido pelo Eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6215
-
7
3
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMONE SANTOS HERINGER FREEMAN

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA.

E
MBARGOS DE TERCEIRO.

INDÍCIOS DE QUE A OBRA QUE SE PRETENDE DEMOLIR SEJA A RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE.

SUSPENSÃO DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
O
juízo singular
indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiros

por não vislumbrar a pr
obabilidade do direito da agravante,
já que
a própria alega ter tomado ciência do trâmite d
a
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória em desfavor de sua genitora.

2.
Diversamente
do anunciado pelo magistrado, não consta nas fls. 196 e 219/222 qualquer informação emitida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha atestando que a ocupação da área foi reconhecida como sendo da Sra. Iraci dos Santos Heringer.
Ao contrário, há
documento
lançado
pel
a Procuradoria Geral do Município de Vila Velha
em
meados de 2012
informa
ndo
que não
existem
em seus registros dados acerca do proprietário do terreno nº 06
(fl. 192). Da mesma forma, há resposta emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de que não constam registros em seus bancos de dados acerca do terreno nº 06,
mormente nos nomes de Iraci dos Santos Heringer ou
de
Simone dos Santos Heringer
(fl. 195).

3. H
á informe
de lavra da
mesma
Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha
emitido em meados de 2015
,
em resposta ao Ofício nº 0054/2014,

mantendo a inexistência de dados de contribuintes imobiliários em nome de
Iraci dos Santos Heringer
ou de
Simone dos Santos Heringer.
Colhe-se que as mesmas

pleitearam

em 10/12/2009
o cadastramento de imóvel para efeito de recolhimento de IPTU,
solicitações que não foram atendidas (fl. 220).

4
.
In casu
, há
fortes indícios de que o imóvel que se pretende demolir pode pertencer à embargante/
agravante
.
O
depoimento da testemunha
indicada pela
Sra Iracy,
Sr.
Agenor Lúcio Salgueiro Morais
(fls. 165/166)
,
é claro no sentido de que a edificação acrescida está localizada sobre a residência de Simone.

5
.
Recurso
conhecido e prov
ido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
conhecer
d
o recurso
e
d
ar-lhe

provimento
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.